Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-24.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700987-24.2022.8.07.0011 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE APARECIDA AGATTI DOS SANTOS APELADO: ADAILTON PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Considerando que o Processo 0702498-57.2022.8.07.001 foi decidido em sentença única com o presente feito, distribuído em data anterior, reconheço minha prevenção para a apreciação de ambos os recursos, nos termos do artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oficie-se solicitando o encaminhamento da APC 0702498-57.2022.8.07.001 para redistribuição. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador